Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-28.2016.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1022 DO NCPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela segunda ré (ID 18725955) por serem tempestivos. Todavia sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição ou obscuridade).
2. As teses e documentos apresentados foram amplamente analisados pelo Colegiado e concretizados no acórdão embargado, inclusive a de legitimidade passiva da empresa construtora para restituir os juros de obra, a cláusula penal e as taxas condominiais em decorrência do atraso na entrega do imóvel. Consigne-se, novamente, que o CDC preconiza a responsabilidade de todos os participantes da cadeia produtiva.
3. De fato, o que pretende a embargante, em verdade, é a modificação do julgado, devendo para tanto manejar o recurso adequado, pois não se admite a rediscussão da matéria elencada pela estreita via dos embargos de declaração.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.